Tribunal: STF
Processo: ARE 1499416
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATAQUE DE LEI EM TESE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL – INADEQUAÇÃO DA VIA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – SENTENÇA MANTIDA 



    1. A ação mandamental não se presta ao questionamento de lei em tese, cujo caráter genérico e abstrato não tem o condão de violar direitos subjetivos. Súmula n. 266 do STF. 



    2. Pretensão de que seja declarada a inconstitucionalidade material do diploma legal impugnado. Inadequação do mandamus. Denegação da ordem. 3. Recurso não provido” (fl. 1, e-doc. 52).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 66). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 339) e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 99). 



    4. A agravante sustenta “trata(r)-se, originariamente, de Mandado de Segurança impetrado, visando o reconhecimento do direito líquido e certo da Agravante de recolher o ICMS sob a alíquota interna de 18% (dezoito por cento) no consumo de energia elétrica, em detrimento da alíquota de 25% (vinte e cinco) prevista nas alíneas ‘a.12’ do inciso I do artigo 42 do Regulamento do ICMS (RICMS) 2002, aprovado pelo decreto n. 43.080/02 e pelo art. 12 da Lei n. 6.763/75, item 12 da Tabela F, considerando que tal exação viola os princípios constitucionais da seletividade, isonomia e vedação ao confisco” (fl. 2, e-doc. 115). 



    Alega que, “no caso em tela, no Recurso Extraordinário demonstrou-se que o princípio da seletividade não foi observado quando da determinação da alíquota do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, tendo sido aplicada ao ICMS energia elétrica alíquota superior a geral” (fl. 4, e-doc. 115). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o IV do art. 150 e o inc. III do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 339 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.381.270-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O MM. Juiz a quo indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, e, por conseguinte, denegando a ordem, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, ao seguinte fundamento: (...).



    Em detida análise da pretensão deduzida pela impetrante na exordial, concluo, tal como decidido no primeiro grau, pela manifesta inadequação da via eleita. (...)



    Verifica-se, via de regra, que o objeto da ação mandamental será o ato administrativo ilegal ou abusivo – em algumas hipóteses, mais restritas, também poderão ser abarcados atos judiciais –, não servindo o remédio constitucional, a princípio, para atacar atos legislativos.



    (...) In casu, da forma como formulado o pedido inicial, bem como pela causa de pedir deduzida na exordial, verifico que a pretensão da impetrante encontra óbice na Súmula n. 266 do STF, caracterizando verdadeiro questionamento de lei em tese. (...)



    E, analisando o texto legal impugnado, constato que seu caráter genérico e abstrato impede seu questionamento através do mandado de segurança.



    Cediço que a legislação em questão estabelece a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) para os serviços de comunicação e energia, o que, em tese, significa dizer que a impetrante, na condição de consumidora final, estaria recolhendo o ICMS nesse patamar.



    Porém, para restar caracterizada a violação a direito subjetivo passível de defesa nesta via, seria imprescindível a demonstração inequívoca de prática de ato ilegal violador do direito líquido e certo da contribuinte – o que, no entanto, não ocorreu.



    A irresignação da impetrante se volta apenas contra uma lei em tese, da qual não se demonstrou emanarem efeitos concretos.



    Incabível a propositura da ação mandamental contra lei abstrata e genérica, tendo em vista que o remédio constitucional constitui forma de controle da atividade tipicamente administrativa de quaisquer dos três Poderes, mas não meio de impugnação da atividade legislativa. Quanto às leis em sentido estrito, a legislação processual prevê específico sistema de insurgência (...).



    Com tais considerações, mantenho a sentença que denegou a ordem, pelo mesmo fundamento do juízo primevo, qual seja, a evidente inadequação da via eleita, razão pela qual NEGO PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 6-15, e-doc. 52). 



    Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança foram objeto de debate no julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual se assentou carente de repercussão geral a questão por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (DJe 6.12.2010).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. COMPENSAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. MERCADORIAS ENTREGUES EM BONIFICAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.364.371-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Importação de veículo por pessoa física. Uso próprio. Ausência de comprovação da destinação. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Mandado de segurança. Análise da comprovação da liquidez e da certeza do direito. Ausência de repercussão geral. 1. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito líquido e certo, tendo em vista a falta de demonstração, por parte da ora agravante, de que o veículo se destinava ao uso próprio. 2. Para ultrapassar o posicionamento do Tribunal a quo e acolher a pretensão da recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Ausência de repercussão geral de questões envolvendo cabimento de mandado de segurança em face da ausência de documentos suficientes para comprovar a ocorrência de lesão ou ameaça de direito líquido e certo (AI nº 800.074/SP, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/12/10). 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 724.691-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4,2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.238.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PAGA A DIRETORES ESTATUTÁRIOS DA INSTITUIÇÃO. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMA RG Nº 318: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e nas Leis nº 6.404, de 1976, e nº 10.101, de 2000, asseverou não ter, o ora recorrente, se desincumbido do ônus de comprovar o respectivo direito líquido e certo, necessário à concessão da ordem. Isso porque não demonstrou que os pagamentos em discussão no mandamus revelavam participação nos lucros, em virtude de a) a diferença havida entre tais valores e a remuneração paga aos diretores ultrapassar o percentual previsto em lei e b) ausência de prova alusiva à referida distribuição de lucros para os demais acionistas e empregados. 3. Ademais, esta Corte, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP, da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 318), assentou não ter repercussão geral a matéria relativa aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.108.164-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.10.2022).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora